Tribunal: TJBA
Processo: 8042783-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042783-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA CALDAS QUEIROZ

Advogado(s)
:
DANILO MALTEZ BAHIA LOPES

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJ/BA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carla Caldas Queiroz contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado nos autos de cumprimento de sentença n. 0532428-38.2015.8.05.0001, ajuizada em face da Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda – Projeto Rótula. A agravante buscava a inclusão do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo da execução, alegando sua corresponsabilidade no inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para fins de inclusão do Itaú Unibanco S.A. no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento em sua atuação como cessionário de crédito e financiador do empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito realizada entre a incorporadora e o banco, ainda que comunicada aos adquirentes dos imóveis, não autoriza, por si só, a responsabilização da instituição financeira pelas obrigações contratuais da vendedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a cessionária de crédito, por não integrar a cadeia de fornecimento nem participar da relação de consumo, não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do inadimplemento da incorporadora (STJ, AgInt no REsp 2063156/SP).

A atuação do Itaú Unibanco S.A. restringe-se à concessão de crédito à incorporadora e à cessão de recebíveis, sem qualquer ingerência na incorporação, ou na relação contratual entre os consumidores e a empresa executada, conforme já reconhecido em diversos julgados do Tribunal de Justiça da Bahia.

Jurisprudência do TJ/BA reconhece que a existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a construtora e o Ministério Público do Estado da Bahia (TAC nº 06/2018) reforça a limitação da atuação do Itaú Unibanco S.A. à esfera financeira, sem corresponsabilidade pela entrega do imóvel ou pelos vícios do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042783-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CARLA CALDAS QUEIROZ e como Agravada SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça